Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. A questão controvertida – nulidade da ação civil pública n.° 2014.01.1.048158-2 e do correspondente cumprimento de sentença, por ausência de citação da parte autora na qualidade de litisconsorte necessária – é unicamente de direito, sendo meramente documental a prova dos fatos. Dessa forma e por já ter o processo como suficientemente instruído, faça-se a conclusão dos autos para julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora